Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVABILIDADE. PREQUESTIONAMNETO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A absolvição sumária somente deve ocorrer quando o magistrado tiver plena certeza acerca da presença de uma das situações descritas no artigo 415, do Código de Processo Penal. Analisadas as insurgências recursais dos réus e apresentada a fundamentação legal para a manutenção da sentença recorrida, resta atendido o requisito do prequestionamento, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados pelos recorrentes.